Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724681-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDINELLY DE JESUS CABRAL AGRAVADO: GRUPO POPCENTER ADMINISTRACAO DE BENS SA D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 37943702, porquanto sequer houve a apresentação de petição direcionada ao NUPLA no interregno relativo ao art. 3o, §1o, da Portaria Conjunta n. 104 de 05 de agosto de 2022. Aguarde-se o transcurso do prazo conferido no derradeiro decisório, observando-se, se necessário, eventual restituição do prazo. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 13:44:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador